Tribunal: TJES
Processo: 0000557-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000557-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM NÃO CABÍVEL – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. De acordo com o entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedente do STJ.

II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

III. A decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Vitória à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade ou inconstitucionalidade, porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

IV. Sentença que, reduzindo a multa fixada em sede administrativa, deixa de observar critérios objetivos previstos no art. 57, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, reproduzido pelo art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, e art. 24 e ss. do Decreto 2.181/1997.

V. Sentença reformada para restabelecer a multa conforme valor fixado pelo Procon de Vitória, que enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

VI. Recurso conhecido e PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
00557-52.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
GR
O
UPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

JU
ÍZA
DE DIREITO: DR
ª
.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 314/322) em face da sentença (fls. 306/309-verso) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada pela apelada GROUPON, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para reduzir em 50% (cinquenta por cento) a multa administrativa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL, no processo nº 1599/2012, nos termos do artigo 487, I CPC.

Nas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pede a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento de que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que “
estabelecem critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública
”, e que, quanto à dosimetria da multa, “
a sentença merece reparo, por ofender as finalidades punitivas e pedagógicas
”.

Outrossim, sustenta ser devida a reforma da sentença “
em observância ao princípio da sucumbência mínima, para que o ônus sucumbencial seja atribuído integralmente à parte apelada
” já que o pedido principal de anulação foi julgado improcedente.

Devidamente intimada, a apelada GROUPON não apresentou contrarrazões, tampouco recorreu adesivamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo ao julgamento do mérito conforme autoriza o art. 939 CPC.

A respeito do mérito da causa, observo que a controvérsia cinge-se em apurar a legalidade e constitucionalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), que foi reduzida pela sentença recorrida em 50% (cinquenta por cento).

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o
processo administrativo nº
1599
/201
2
,
instaurado pelo Procon de Vitória em face do da apelada GROUPON emanou da reclamação da consumidora Denise Azevedo Candido Gomes.

Infere-se do
Parecer da Reclamação Fundamentada
(fl. 73/85), emitido pelo Procon de Vitória, que a consumidora comprou e pagou, em 27/01/2012, um
voucher
de desconto de 51% (cinquenta e um por cento) do preço de um brinquedo que foi entregue endereço diverso do informado no ato da compra. A consumidora informou que na data da reclamação 03/05/2012 ainda não havia recebido o produto e tampouco a apelada GROUPON havia solucionado o problema.

Ressalte-se que, à época dos fatos, o Órgão de Proteção Municipal notificou a apelada GROUPON que, embora não tenha comparecido na audiência de tentativa de conciliação, apresentou defesa regularmente.

Diante de tal panorama, o Procon Municipal proferiu a Decisão Administrativa (fls. 103/116), a qual declarou abusiva a prática da apelada GROUPON e aplicou sanção pecuniária no valor de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Em seguida, a apelada GROUPON recorreu administrativamente alegando inexistência de violação de normas consumeristas, que não seria a responsável pela entrega do produto e que os critérios para a dosimetria da sanção não teriam sido observados, assim como não foram observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e motivação, pedindo subsidiariamente que, caso a decisão não fosse anulada, que o patamar da multa fosse reduzido drasticamente. O recurso administrativo foi desprovido (fls. 206/219).

O Juízo
a quo
, por seu turno, após regular processamento da ação anulatória movida pela apelada GROUPON, reconheceu a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo, inclusive, mediante a aplicação e cobrança de multa, concluindo, ao final, de acordo com a documentação colacionada aos autos,
“que o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito, mas a multa deveria ser reduzida
em 50%
por não observar os critérios do art. 57 do CDC”.

Expostos os fatos, de logo registro que a irresignação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 314/322) comporta o provimento, eis que considero o sancionamento aplicado pelo Procon de Vitória proporcional e razoável em relação às vicissitudes do caso em análise e em consonância com os critérios legais de dosimetria.

A sentença
a quo
destoou do ordenamento, do princípio da proporcionalidade, das finalidades pedagógicas e coercitivas que as sanções administrativas devem guardar, pelo que passo a notabilizá-las.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, mormente pelo poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja
arbitrada e graduada
conforme
critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

I
dêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória,
que reproduz tais critérios
da dosimetria da penalidade pecuniária,
transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos
estão
, obviamente,
antes de tudo,
vinculados
à
s diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como
a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença para 50% (cinquenta por cento) do valor original, esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa subjetiva
e sem observar o parágrafo único do disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), aí sim em ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ao testificar a ilicitude da conduta da apelada GROUPON, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa, a sentença recorrida destoou do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que foi lastreado por provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal, sendo incontroverso que, de fato, a apelada GRUPON efetuou a venda, recebeu o valor cobrado e não solucionou o problema da não entrega do produto vendido junto à consumidora – o que, por si só, caracteriza apropriação indébita, do que, além de ser confessa quanto a tal realidade, não dá notícias de que tenha se retratado na conduta ilícita.

Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, resultando na fixação de multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Acresça-se que, sendo notificada para comparecer à audiência de tentativa de conciliação com a consumidora, “deu de ombros” para o ato do Procon Municipal, desmerecendo a autoridade administrativa do órgão.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no
processo administrativo
1599
/201
2
, observou criteriosamente aos requisitos legais que a motivaram (decisão de fls. (fls. 103/116), tais como:
o ano
(
201
2
– fl.
103
);
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo III
); a vantagem auferida (
caráter individual
);
a condição econômica do infrator
(
Grande porte
);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa. Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve
um
conglomerado
transnacional,
que, somente no Brasil, seu capital social
1
, alcança a cifra de R$ 308.121.230,00 (trezentos e oito milhões, cento e vinte e um mil, duzentos e trinta reais). Fora o fato de se tratar de uma empresa controlada por uma
holding
2
domiciliada no exterior o que dificulta, inclusive, a tutela dos direitos próprio consumidor.

Significa dizer que redução pela sentença recorrida sequer detinha meios de apurar a adequação da redução aplicada, já que nem a própria apelada GROUPON trouxe elementos concretos que permitissem alcançar a conclusão a que chegou o magistrado de primeira instância.

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a “
multa viola a proporcionalidade e razoabilidade
” para efeito de sua redução, sendo que, havendo o restabelecimento da decisão administrativa, correção e juros de mora devem ser calculados a partir da data em que o apelante GROUPON foi constituído em mora, pois a multa aplicada não tem natureza tributária e, portanto, se aplica a correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês conforme art. 39, §§ 3º e 4º da Lei nº 4.320/64 c/c Decreto-lei nº 1.735/79, Decreto-lei nº 1.736/79 e art. 161, §1º do CTN.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, que no caso em exame, dando provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, é necessária a sua redistribuição, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 1599/2012.

Nesse passo, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para impor à apelada GROUPON a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na sua integralidade, nos termos do artigo 85, §§ 3º do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível no
site
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp, consulta realizada em 10.janeiro.2024

2
Nazca Needish Asset Holding II LLC, domiciliada nos Estados Unidos conforme Cartão CNPJ obtido na RFB, https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp, consulta realizada em 10.janeiro.2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR PROVIMENTO-LHE
na mesma esteira.